Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704461-35.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARCIA COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Garcia Comércio de Pneumáticos Ltda contra sentença do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 74387427) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor da ora apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, nos termos do art. 702, §8o, do CPC. Na forma do artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil, CONSTITUO o título executivo judicial e converto o mandado monitório inicial em mandado executivo, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma das parcelas. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito (art. 701 CPC), que substituem os honorários anteriormente fixados. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de prova de hipossuficiência, reconheceu a regularidade do contrato bancário e rejeitou a alegação de excesso de execução por ausência de planilha discriminada. Também indeferiu a produção de prova pericial por entender que os documentos reunidos aos autos eram suficientes para o julgamento da lide. Em razões recursais (Id 74387431), a parte ré/apelante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando que a continuidade da execução dará ensejo à constrição de bens e valores, o que o prejudicará. Arguiu, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira. Sustenta ser dever do magistrado intimar a parte para que comprove os requisitos legais para a concessão desse benefício. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, uma vez que a empresa está inoperante, não exercendo atualmente qualquer atividade com fins lucrativos. Suscita preliminar de cerceamento de defesa. Diz que o indeferimento da produção de prova pericial contábil e jurídica violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 369, 370 e 10 do CPC, bem como no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega a prescrição parcial das parcelas anteriores a 28/05/2019, com fundamento no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Proclama estarem apenas as três últimas parcelas no prazo prescricional. Defende a existência de excesso de execução. Afirma que o valor cobrado extrapola o cálculo proporcional ao contrato originário e que não há prova da liquidez e exigibilidade da obrigação. Sustenta a inexistência de obrigação líquida e exigível. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diz que a empresa se enquadra como destinatária final do serviço financeiro contratado. Pugna pela reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência. Sustenta que “devem ser aplicados na forma da Lei, com a reforma da r. Sentença em caso de acolhimento do presente recurso de apelação”. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O acolhimento das preliminares meritórias, com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e técnica jurídica, bem como o acolhimento da gratuidade da justiça ou abertura de prazo para o Apelante fazer prova da mesma; 2. Caso ultrapassadas as preliminares, o provimento da apelação, para: O reconhecimento da insuficiência de recursos, sendo devida a justiça gratuita, com a consequente concessão do benefício, ou, subsidiariamente, que seja reaberta a fase para que a parte comprove documentalmente sua condição financeira, como determina o devido processo legal; Reconhecer a prescrição parcial, sendo devido os meses 28/05/2019, 28/06/2019 e 28/07/2019;Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Reduzir o valor da execução com base nas três últimas parcelas não prescritas, como acima disposto; Declarar a inexistência de obrigação líquida e exigível; Reconhecer o excesso de execução; Aplicar o Código de Defesa do Consumidor; Desconstituir a sentença e acolher integralmente os embargos à ação monitória. 3. Condenação do Apelado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios; 4. Os dispositivos levantados na presente, estão prequestionados; 5. Não há recolhimento de encargos oriundos do presente recurso, tendo em vista que um dos objetos para análise dos desembargadores é a concessão da gratuidade da justiça; 6. Que o presente recurso seja acolhida em sua integralidade para reforma do julgado da instância de origem; 7. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.” Em contrarrazões (Id 74387434), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira, mormente em se tratando de pessoa jurídica. Nesse sentido, preconiza o art. 98, caput, do CPC. A corroborar esse entendimento, confira-se o enunciado n. 481 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No presente caso, em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência na origem (Id 74387419) e o comprovante de CNPJ, que demonstra a extinção por liquidação voluntária, não cuidou a parte interessada de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Em sede recursal, se limitou a apelante a alegar que a empresa não está operante e, em razão disso, não desempenha suas atividades empresariais, requerendo a abertura de prazo para apresentação da documentação comprobatória. Ora, estando ciente da necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, incumbia à parte recorrente o dever de diligência em apresentar os documentos pertinentes no momento oportuno, qual seja, quando do requerimento da concessão da benesse. Com efeito, essa omissão compromete a análise do pedido de gratuidade de justiça, já que, para a concessão desse benefício, é indispensável a comprovação clara de necessidade econômica. A alegação da recorrente é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira da sociedade empresária. Enfim, não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Com efeito, a apelante não exibiu documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Assim, não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora